Tribunal: TJMT
Processo: 1004073-78.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004073-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ROBERT ANTHONY NEDERLOF - CPF: 005.612.219-52 (EMBARGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), BAUKE DOUWE DIJKSTRA - CPF: 339.622.359-49 (EMBARGANTE), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), VALDEMAR JOSE KOPROVSKI - CPF: 442.357.639-20 (ADVOGADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), LOURIVAL LOPPNOW - CPF: 321.930.179-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PEDIDO DE BUSCA/CONSTRIÇÃO SOBRE ATIVOS FINANCEIROS E/OU OUTROS BENS DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO PRÉVIO DE CAUÇÃO PELO CREDOR – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 520, VI, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – PERDA DO OBJETO – NÃO EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BAUKE DOUWE DIJKSTRA, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001010-45.2024.8.11.0000, manejado pela ora embargado.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PEDIDO DE BUSCA/CONSTRIÇÃO SOBRE ATIVOS FINANCEIROS E/OU OUTROS BENS DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO PRÉVIO DE CAUÇÃO PELO CREDOR – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 520, VI, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ainda que se trate de execução provisória, é possível ao credor a prática de atos executivos conforme o regime do art. 520 do CPC, sem prestação de qualquer garantia, mormente quando inexiste valor a ser levantado ou atuação que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real.”
(Id. 218199151)

Em suas razões, de Id. 220394672, o embargante sustenta a ocorrência de omissão. Para tanto, em síntese, assevera que houve perda do objeto recursal tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconsiderou sua decisão no dia 18/03/2024.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão, a fim de que seja reconhecida a perda superveniente do objeto deduzido no presente recurso de agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão, em síntese, que houve perda do objeto, em razão da reconsideração da decisão do juízo de origem no dia 18/03/2024.

Todavia, a irresignação não procede.

Relevante consignar, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese do embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

In casu
, não houve a alegada perda do objeto, alardeada pela parte embargante, tendo em vista que a liminar recursal fora deferida na data de 29/02/2024 (Id. 204457678), bem como o juízo de origem foram comunicado de tal decisão em 03/03/2024 (Id. 143049201 - autos de origem), portanto, em data anterior a alegada reconsideração.

Logo, o que se verifica da decisão proferida na origem em 18/03/2024, é que houve tão somente o cumprimento da determinação exarada por este julgador.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024